Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTOS SUCESSIVOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA DO TITULAR EM CONTESTAR O VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CLÁSSICOS DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistentes os débitos originados de operações fraudulentas lançadas nas faturas do cartão de crédito da parte autora (5201.****.****.9011); determinar à requerida que se abstenha de enviar cobranças à parte autora, em relação aos débitos ora declarados inexistentes; determinar à requerida que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, e para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.990,88, referente à aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC. Em suas razões, aduz que o comportamento da autora foi contraditório, na medida em que ajuizou ação judicial somente após 1 ano e 7 meses das transações. Com este argumento, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52383586 - Pág. 1). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 52383591 - Pág. 1).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O direito de impugnar as operações realizadas à crédito ou débito no cartão de crédito é expressamente previsto na contratação do cartão de crédito, o qual sequer foi juntado pela recorrente. Todavia, as alegações da autora, não impugnadas a tempo e modo pelo recorrente, são no sentido de que as operações fraudulentas ocorreram em fevereiro e março de 2022, período em que iniciou as inúmeras tratativas para sanear as irregularidades em suas faturas de cartão de crédito. Desde então, a operadora de cartão limitou-se a estornar os valores reconhecidamente fraudulentos, não logrando êxito em fornecer a segurança adequada à autora, de modo que novas fraudes continuaram a ocorrer. Ressalte-se que a situação perdurou até o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou demora da consumidora em contestar as transações.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.